Tribunal: TJES
Processo: 5001408-83.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-83.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENA SANTANA MARTINS e outros

APELADO: FELIPE NOGUEIRA VIANNA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO ORIGINAL EM 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO PARA 35%. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A. S. V., representada por sua genitora, contra sentença que fixou os alimentos em 25% do salário-mínimo, no âmbito de ação de alimentos proposta em face de seu genitor, Felipe Nogueira Vianna. Sustenta-se a necessidade de majoração do valor, diante da insuficiência da verba alimentar fixada e da revelia do alimentante, com pedido de elevação para 50% do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor dos alimentos fixados na sentença inicial atende, de forma proporcional e razoável, às necessidades da menor e às possibilidades do genitor, considerando, ainda, o custeio do plano de saúde pelo alimentante e a ausência de contestação quanto à obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade da criança menor é presumida, pois decorre da própria condição de pessoa em desenvolvimento, sendo irrelevante a demonstração detalhada de cada gasto básico para sua subsistência.

Compete ao alimentante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar eventual limitação financeira, o que não ocorreu, visto que o genitor foi revel em primeiro grau e não apresentou provas robustas em contrarrazões no segundo grau.

A manutenção do plano de saúde pela genitora não restou comprovada; ao contrário, documentos demonstram que o plano está em nome do genitor e vem sendo pago por ele há anos, caracterizando contribuição direta e relevante.

A planilha de gastos apresentada pela genitora é defasada (ano de 2021), e não abrange a totalidade das despesas atuais da menor, hoje com 7 anos de idade, cujas necessidades se ampliaram com o tempo.

Ainda que o plano de saúde represente parcela da obrigação alimentar, os alimentos fixados em espécie (25% do salário-mínimo) revelam-se insuficientes para cobrir o conjunto de despesas ordinárias da criança.

A majoração para 50%, como pretendido pela apelante, carece de base probatória quanto à plena capacidade financeira do alimentante; por outro lado, a elevação para 35% do salário-mínimo representa medida proporcional e razoável diante do conjunto fático-probatório.

Não se verifica má-fé processual por parte da genitora, sendo indevida a aplicação de multa nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de necessidade da criança menor, aliada à ausência de prova de incapacidade do alimentante, autoriza a majoração dos alimentos fixados em espécie.

A revelia do alimentante, sem apresentação de contestação ou prova de limitação financeira, reforça a presunção de capacidade contributiva.

A majoração dos alimentos deve respeitar a proporcionalidade e a ausência de prova suficiente da real renda do alimentante impede fixação em patamar mais elevado que 35%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por A. S. V., representada por sua genitora Milena Santana Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, que, nos autos da Ação de Alimentos (Processo n° 5001408-83.2021.8.08.0008) interposta em face de Felipe Nogueira Vianna, fixou os alimentos em valor insuficiente as necessidades da menor fazendo-se necessária sua majoração em observância ao binômio necessidade/possibilidade e da revelia do genitor.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese que: a) a sentença fixou a prestação alimentícia no valor mínimo, correspondente a 25% sobre o salário mínimo, quantia que se mostra insuficiente para prover as prioridades da infante, máxime alimentação, saúde e estudos; b) A decisão não observou o binômio alimentar (necessidades do beneficiário e possibilidades do obrigado, conforme art. 1.694, § 1º, CC), destacando que a menor impúbere possui gastos comprovados com plano de saúde (R$ 333,28) e babá (R$ 400,00), além de outras despesas essenciais; c) O Apelado foi devidamente intimado da ação e sequer apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia, não havendo alegação de impossibilidade financeira para arcar com o pensionamento; d) É ônus do alimentante a prova de que não possui capacidade financeira para arcar com a verba alimentar pretendida, sendo a revelia, em conformidade com precedentes jurisprudenciais (TJ/RS), um fator que autoriza a majoração do encargo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do seu mérito. Verifico que o debate recursal cinge-se à aferição da proporcionalidade e suficiência da verba alimentar estabelecida pelo Juízo a quo, que a fixou no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo nacional. A tarefa impõe a readequação da prestação à luz do binômio necessidade-possibilidade, conforme o mandamento insculpido no Art. 1.694, § 1º, do Código Civil, buscando a razoabilidade na distribuição do encargo entre os genitores.

O dever de sustento dos filhos menores decorre diretamente da Constituição Federal (art. 229), do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22) e do Código Civil, especialmente dos arts. 1.566, IV, 1.694, 1.695 e 1.696. Nos termos do art. 1.694, §1º, do CC, os alimentos devem ser fixados “
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, consagrando-se, assim, o clássico binômio necessidade x possibilidade, hoje compreendido pela doutrina como verdadeiro
trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade/razoabilidade.

Em se tratando de filho menor, a necessidade é presumida, porquanto inerente à própria condição de pessoa em desenvolvimento, que demanda gastos contínuos com alimentação, moradia, saúde, vestuário, educação, lazer, transporte, dentre outros. A discussão, portanto, cinge-se, em regra, à extensão da necessidade e à capacidade contributiva do alimentante, jamais à própria existência da obrigação.

De outro lado, compete ao alimentante, quando pretende ver mitigada a obrigação, demonstrar a efetiva limitação de sua capacidade contributiva, nos termos do art. 373, II, do CPC, enquanto cabe ao alimentando – ou a seu representante – demonstrar, ao menos em linhas gerais, o padrão de gastos necessário para assegurar a subsistência digna do menor.

Um ponto relevante da controvérsia diz respeito ao plano de saúde da menor. Na petição inicial e também na apelação, a genitora menciona o gasto mensal com plano de saúde da infante em valor aproximado de R$ 400,00, como se tal despesa fosse por ela diretamente suportada, utilizando esse dado para demonstrar a suposta insuficiência da verba alimentar fixada na sentença.

Contudo, ao examinar o documento juntado pela própria apelante na petição inicial (id 15413777), verifica-se que o contrato do plano de saúde está em nome do genitor da menor, constando a infante como sua dependente. Tal circunstância, por si só, gera presunção de que o contratante – no caso, o pai – é o responsável pelo pagamento das parcelas do plano, mormente porque o vínculo contratual junto à operadora é estabelecido em seu nome, com a filha como beneficiária dependente.

Essa presunção encontra robusto reforço nas planilhas e comprovantes de pagamento posteriormente apresentados pelo recorrido (id 15413942), demonstrando desembolsos reiterados, ao longo de vários anos (2019 a 2025), em favor do plano de saúde da criança. Ainda que a genitora, em suas razões, busque atribuir a si tal encargo, não há nos autos um único comprovante por ela apresentado que evidencie o pagamento das mensalidades do plano em seu próprio nome ou a partir de sua conta.

Desse modo, à luz dos próprios documentos trazidos pela apelante na petição inicial, não é possível considerar, como premissa fática, que o plano de saúde da infante venha sendo suportado pela mãe. Ao contrário, os elementos constantes dos autos apontam com clareza no sentido de que o genitor é quem responde, de fato e de direito, pelo pagamento dessa despesa específica, o que corrobora as alegações do apelado e confere verossimilhança às planilhas por ele apresentadas.

Diante do quadro fático delineado nos autos, resta claro que o gasto com o plano de saúde não pode ser computado como se estivesse sendo arcado pela genitora, mas sim como uma forma de contribuição direta do pai ao sustento da filha, a ser considerada na aferição global do encargo alimentar.

Outro dado importante diz respeito à relação de gastos apresentada pela apelante, ainda no ano de 2021, quando a alimentanda contava com apenas 3 anos de idade. Naquela oportunidade, foram apresentadas apenas despesas com babá (R$ 400,00) e plano de saúde (R$ 333,28), sem relacionar gastos com vestuário, alimentação, educação, lazer e outras despesas corriqueiras que são absolutamente básicas na vida de toda criança. Tal quadro revela que a planilha então apresentada “recortou” apenas duas rubricas mais evidentes (babá e plano), mas não contemplou o conjunto real de despesas necessárias à adequada manutenção da infante.

No momento presente, a menor já se encontra com 7 anos de idade (id 15413775), momento em que, ordinariamente, as demandas financeiras se intensificam e se diversificam, abrangendo, além de alimentação e vestuário, gastos com educação (material didático, uniforme, transporte escolar, eventuais aulas extras); atividades de lazer e socialização, essenciais ao desenvolvimento saudável; cuidados de saúde corriqueiros (medicamentos, tratamentos, etc), ainda que parte da cobertura se dê via plano.

Portanto, a relação de gastos apresentada em 2021, apresenta realidade pretérita, não traduzindo, com fidelidade, as necessidades atuais da criança, tampouco esgota as exigências materiais de sua subsistência digna. Em outras palavras, o quadro hoje é mais oneroso do que aquele retratado quando a menor possuía apenas 3 anos de idade, o que reforça a percepção de que há espaço – e necessidade – para certa majoração da verba alimentar em espécie, ainda que se reconheça a manutenção do plano de saúde pelo genitor.

No que toca à capacidade contributiva do apelado, é certo que ele foi revel em primeiro grau, deixando de apresentar contestação e de produzir prova acerca de sua renda ou de eventual limitação financeira relevante.

Já em segundo grau, ao apresentar contrarrazões, o recorrido não carreou aos autos qualquer documento apto a demonstrar renda diminuta ou compromissos financeiros de grande monta (empréstimos, outras obrigações alimentares, doenças graves, etc.) que pudessem justificar a manutenção de um patamar mínimo de contribuição. Ao revés, limitou-se a afirmar que: paga o plano de saúde da filha; adquiriu guarda-roupa para a menor; e que o valor dos 25% do salário-mínimo, somado ao plano, já seria suficiente.

Ora, não há prova idônea e atualizada de que o apelado possua capacidade contributiva tão restrita que impeça qualquer acréscimo à pensão fixada. Pelo contrário, o próprio fato de ser ele titular de contrato de plano de saúde privado em favor da menor, que vem sendo mantido ao longo dos anos, indica padrão mínimo de estabilidade econômica, ainda que não se conheça exatamente o montante de sua renda.

É importante destacar que o pedido de manutenção dos alimentos estritamente no patamar de 25% do salário-mínimo fundamentou-se basicamente em alegações genéricas sobre os gastos que o pai teria com a criança e com sua própria subsistência, sem qualquer comprovação documental específica de incapacidade contributiva.

À luz do art. 373, II, do CPC, incumbia ao apelado demonstrar, de forma concreta, que sua situação econômica não comporta majoração, o que não foi feito. A ausência de elementos que revelem incapacidade relevante, somada ao dever constitucional de sustento e à presunção de necessidade da menor, milita em favor de um incremento moderado do encargo alimentar em espécie.

Delineados os contornos fáticos e probatórios, passa-se à ponderação do binômio necessidade x possibilidade. De um lado, como visto, as necessidades da menor são presumidas, encontram-se subdimensionadas na planilha de 2021 e, hoje, são inequivocamente maiores do que à época em que contava com 3 anos de idade, sobretudo por abrangerem gastos com educação, vestuário, alimentação mais variada, lazer e demais aspectos inerentes ao desenvolvimento de uma criança em idade escolar. Seria irreal supor que a vida da infante se limita a babá e plano de saúde.

De outro lado, o apelado não comprovou incapacidade financeira relevante, não apresentou comprovantes de renda ou de despesas próprias que pudessem indicar situação econômica restrita. Nesse contexto, ainda que se considere que o genitor arque com o plano de saúde da menor – como de fato indicam os documentos –, o valor dos alimentos a serem pagos em espécie se mostra aquém do razoável e deve ser majorado, sob pena de não refletir, com fidelidade, o equilíbrio entre as necessidades crescentes da infante e as possibilidades presumidas do alimentante.

Não se mostra adequado, todavia, elevar o encargo ao patamar de 50% do salário-mínimo, como pretende a apelante, pois não há nos autos prova suficiente da real dimensão da capacidade contributiva do pai que autorize, com segurança, impor-lhe obrigação tão gravosa de forma imediata.

Diante desse quadro, revela-se juridicamente mais equilibrado e consentâneo com o princípio da proporcionalidade majorar a pensão alimentar de 25% para 35% do salário-mínimo, patamar que melhor atende às necessidades atuais da criança, especialmente em razão da evolução etária e da natural ampliação de seus gastos, sem se mostrar, ao menos neste momento, incompatível com a capacidade contributiva do genitor, o qual não logrou demonstrar incapacidade relevante. Ademais, tal percentual mantém margem para eventual readequação futura – seja por majoração, seja por redução – em sede de ação revisional, caso sobrevenham alterações significativas na situação econômico-financeira de qualquer das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Registre-se, que a obrigação de manter o plano de saúde em favor da menor, ainda que não constasse de forma expressa na sentença de primeiro grau, pode e deve ser reconhecida como parcela integrante da obrigação alimentar, por decorrer de fato consolidado ao longo do tempo e de expressa assunção desse encargo pelo alimentante. Assim, a pensão em espécie e o plano de saúde, somados, compõem o conjunto da prestação alimentar devida à infante, respeitado o caráter revisível da obrigação.

Por fim, no que toca ao pedido de condenação da genitora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado pelo apelado em suas contrarrazões, não vislumbro elementos suficientes para sua acolhida.

Embora a mãe, ao enfatizar suas dificuldades e ao tentar demonstrar a insuficiência da verba alimentar, possa ter apresentado visão parcial e favorável acerca dos fatos, não se evidencia, neste caso, conduta dolosa com o propósito de alterar deliberadamente a verdade, tampouco uso temerário do processo. A controvérsia posta é típica de litígios familiares envolvendo alimentos, em que cada parte ressalta os pontos que lhe interessam, sem que isso, por si só, caracterize má-fé.

Assim, não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual o pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser rejeitado.

Sem maiores delongas, conheço do recurso de Apelação Cível e a ele dou parcial provimento para majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo apelado à infante A. S. V. de 25% (vinte e cinco por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, além das demais despesas que já vem sendo custeadas pelo genitor.

Em razão do parcial provimento do recurso, mantenho a sucumbência como fixada em primeiro grau, e, à luz do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelado em favor do patrono da apelante, observados os limites estabelecidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatora.